Tribunal: STF
Processo: ARE 1341729
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO PRINCIPAL. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A sentença proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória que a precedeu, a qual, por isso, não mais produz efeitos jurídicos, ex vi do artigo 1.008 do Código de Processo Civil.



    2. A apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.